Tribunal: TJDFT
Processo: 0737312-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0737312-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: FABIANA ANDRADE SOUSA MARTINS EXECUTADO: ELMO INCORPORACOES LTDA, SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FABIANA ANDRADE SOUSA MARTINS, ora exequente/agravante, em face da decisão de ID Num. 209742178 , proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no. 0732347-70.2023.8.07.0001, proposto em desfavor de ELMO INCORPORACOES LTDA, SPE 4 SUDOESTE 1 LTDA, ora executados/agravados, nos seguintes termos: “Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Considerando que a decisão de ID 204638728 condicionou a liberação do importe de R$ 42.766,10 à preclusão, aguarde-se até o ulterior julgamento definitivo do AGI n. 0733533-97.2024.8.07.0000, o que deverá, tão logo ocorra, ser noticiado por qualquer uma das partes. I.” Em suas razões recursais, informa o exequente/agravante tratar-se, na origem, de cumprimento de sentença, no qual foi suspensa determinação anterior de expedição de alvará de levantamento. Argumenta, em linhas gerais, que o agravo de instrumento interposto em face da decisão que determinou a expedição de alvará de levantamento não possui efeito suspensivo, de modo que não há óbice para o prosseguimento do cumprimento da decisão. Afirma que o objeto do referido agravo de instrumento não guarda relação com a questão dos honorários sucumbenciais fixados pelo Superior Tribunal de Justiça e que o valor está depositado em conta judicial disponível ao Juízo, de modo que a liberação dos valores não trará prejuízo à parte executada. Sustenta que a verba honorária possui natureza alimentar, de modo que aguardar o julgamento do agravo trará prejuízos à advogada agravante. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a expedição do alvará de levantamento. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar eventualmente deferida. Preparo recolhido (ID Num. 63705527) É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso e deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em relação ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, entendo que o deferimento monocrático da medida pleiteada esgota o objeto do presente recurso sem a manifestação do colegiado, pois, caso o alvará de levantamento seja expedido, não há possibilidade de reversão da decisão, em face da liberação dos valores em favor da agravante. Dessa forma, é prudente que se aguarde o julgamento colegiado do recurso para que seja determinada eventual liberação de valores. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 9 de setembro de 2024 11:00:46. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora